Tribunal: TJES
Processo: 0001240-04.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001240-04.2021.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ROSIANA BOSSATTO DE LYRIO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. REFLEXOS EM FÉRIAS E 13º SALÁRIO. MANUTENÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 1.345/2007. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos em face de sentença que julgou procedentes pedidos formulados por servidora pública municipal para condenar o município de Piúma ao pagamento de gratificação de regência de classe, adicional de férias retroativo e diferenças de 13º salário e férias decorrentes da extensão de carga horária. O Município alega a revogação da lei instituidora da vantagem e a incorporação da verba ao subsídio, enquanto a servidora busca a ampliação da condenação relativa às férias para todo o período não prescrito, superando a limitação ao ano de 2017 fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (I) verificar se subsiste o direito à gratuidade da justiça deferido à autora; (II) definir se a Lei Municipal n. 1.345/2007 foi revogada pelas Leis n. 1.865/2012 ou n. 1.969/2013; (III) estabelecer se a gratificação de regência de classe foi absorvida pelo vencimento básico na reestruturação da carreira; e (IV) determinar se a condenação ao pagamento de diferenças de férias deve abranger todo o período imprescrito indicado na inicial e cálculos anexos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A declaração de hipossuficiência financeira possui presunção relativa de veracidade, incumbindo à parte contrária o ônus de apresentar prova robusta capaz de desconstituí-la, especialmente diante da redução de renda causada pela aposentadoria.

4. Inexiste revogação de norma quando não há declaração expressa em lei posterior, nem incompatibilidade material que configure a revogação tácita, permanecendo em vigor a Lei Municipal n. 1.345/2007.

5. A reestruturação de carreira e a fixação de novas tabelas salariais não implicam absorção automática de gratificações de serviço sem prova documental de incorporação ou previsão legal específica nesse sentido.

6. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, de modo que a menção a um exercício específico na exordial de maneira exemplificativa, acompanhada de planilha de cálculos abrangente, deve ser compreendida como pretensão relativa a todo o período imprescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7
. Recurso do Município desprovido. Recurso Adesivo provido. Sentença
mantida
em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A Lei Municipal n. 1.345/2007 do município de Piúma permanece em vigor, não tendo sido revogada pelas leis de reestruturação de carreira posteriores.

2
. O pedido judicial deve ser interpretado sistematicamente a partir de todo o conteúdo da petição inicial, incluindo planilhas de cálculos, para fins de delimitação do período condenatório.

Dispositivos relevantes citados:
LINDB, art. 2º, § 1º; CPC/2015, art. 99, § 3º, art. 322, § 2º e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível n. 0001168-17.2021.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 30-10-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Município de Piúma, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ao recurso interposto por Rosiana Bossatto de Lyrio, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0001240-04.2021.8.08.0062.

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE PIÚMA.

APELANTE/APELADA:
ROSIANA BOSSATTO DE LYRIO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Município de Piúma

inter
p
ôs

recurso de apelação

independente e
Rosiana Bossatto de Lyrio

interpôs apelação adesiva
em
face da respeitável sentença
proferida nos autos da “ação
de conhecimento”
proposta
pela segunda apelante contra o primeiro,
que julgou procedente
s os pedidos iniciais para condenar o Município ao pagamento da gratificação de regência de classe,
adicional de férias retroativo no período d
o
exercício de regência de classe
e férias referentes ao período aquisitivo de 2017
com acréscimo de extensão de carga horária
,
bem como
ao pagamento das

diferenças de 13º salário, férias e adicional de férias.

Nas razões do recurso
independente
(id 11335400
) alegou o
Município
, em síntese, que: 1)
a
autor
a
não tem direito à gratuidade da justiça; 2) a Lei Municipal n. 1.345/2017 foi revogada;
e
3)
a tese acolhida pela sentença gera enriquecimento ilícito da autora, que tornará a receber gratificação já incorporada à sua remuneração
.

Requereu
o provimento do recurso
julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial
.

N
as razões de recurso adesivo (id 11335404) alegou a autora, em síntese, que
a sentença se equivocou ao limitar a condenação ao pagamento do salário de férias somente ao período aquisitivo de 2017,
vez que o pedido inicial dizia respeito a todos os períodos aquisitivos citados no demonstrativo de cálculo juntado com a inicial.

R
equereu o provimento do recurso para condenar o Município ao pagamento das diferenças apuradas quanto aos salários de férias de todos os períodos apurados no demonstrativo de cálculos.

I
nicialmente, mantenho a gratuidade de justiça deferida à autora. A presunção de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) milita em favor da pessoa natural, e o Município não produziu prova capaz de desconstituí-la, especialmente considerando a
inevitável
redução de renda decorrente da aposentadoria da servidora em 2020.

No mérito, a alegação de revogação da Lei Municipal n. 1.345/2007 não se sustenta. Inexiste revogação expressa nos diplomas posteriores (Leis n. 1.865/2012
1
e n. 1.969/2013), tampouco incompatibilidade material que configure revogação tácita (art. 2º, § 1º, LINDB). Ao contrário, o art. 49 da Lei n. 1.969/2013
2
(Novo Plano de Carreira) ressalva expressamente a percepção de vantagens pecuniárias previstas em lei.

A propósito da matéria, esta colenda
Quar
t
a
Câmara Cível já assentou que “
A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)”
(
A
pelação cível n.
0001168-17.2021.8.08.0062,
Rel.
Des.
Arthur Jos
é
Neiva de Almeida, d
ata
do julgamento
: 30-
10-2024).

A
tese de incorporação da gratificação ao vencimento básico (subsídio) carece de comprovação documental ou previsão legal específica que a determine. A reestruturação da carreira, com a fixação de novas tabelas de vencimentos, não implica, por si só, a absorção automática de gratificações instituídas por leis específicas para remunerar condições especiais de trabalho, como é o caso da regência de classe.

No que diz respeito ao recurso adesivo interposto pela autora, impõe-se o seu provimento. A sentença incorreu em erro ao limitar a condenação relativa às diferenças de férias sobre a extensão de jornada apenas ao ano de 2017. A menção a este exercício na inicial foi meramente exemplificativa para demonstrar a irregularidade do pagamento. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação (art. 322, § 2º, CPC), e a planilha de cálculos anexa à exordial (fl. 52-4 dos autos digitalizados) demonstra inequivocamente que a pretensão abrangia todo o período não prescrito.

Comprovado o pagamento habitual da rubrica extensão de jornada em diversos anos (2018, 2019, etc.), a condenação deve ser ampliada para determinar o recálculo das férias e do terço constitucional sobre essa verba durante todo o período não atingido pela prescrição, e não apenas em 2017.

No mais, e
m reexame necessário, nenhum
outro
reparo merece a respeitável sentença recorrida porque nela foram devidamente avaliados os elementos de provas e aplicado corretamente o direito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do Município de Piúma.

Dou provimento
ao recurso adesivo de Rosiana Bossatto de Lyrio para reformar parcialmente a sentença, estendendo a condenação ao pagamento das diferenças de férias e terço constitucional (pela integração da média da extensão de carga horária) a todo o período não atingido pela prescrição, conforme se apurar em liquidação.

Em remessa necessária, nenhum outro reparo merece a respeitável sentença.

Descabida a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque a fixação dos honorários advocatícios foi relegada para a fase de liquidação.

É como voto.

1
–
https://piuma.legislacaocompilada.com.br/Arquivo/Documents/legislacao/image/L18652012.pdf

2
–
https://piuma.legislacaocompilada.com.br/Arquivo/Documents/legislacao/HTML_IMPRESSAO/L19692013.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente relator.